Tribunal: TJSP
Processo: 2249218-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, calcada na proteção ao único bem de família. Inconformismo. Descabimento. Impenhorabilidade do imóvel penhorado por força da proteção ao único bem de família afastada por decisão anterior. Matéria sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão sobre o tema nos mesmos autos. Art. 507 do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, calcada na proteção ao único bem de família. Inconformismo. Descabimento. Impenhorabilidade do imóvel penhorado por força da proteção ao único bem de família afastada por decisão anterior. Matéria sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão sobre o tema nos mesmos autos. Art. 507 do Código de Processo Civil. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de elementos novos. Pretensão para restrição da penhora a apenas um lote. Descabimento. Dívida oriunda de ambos os imóveis. Penhora dos dois lotes garante a efetividade da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.